Tribunal: TJDFT
Processo: 0715957-38.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPEDIMENTO DO RELATOR E DO 1.o VOGAL. POSICIONAMENTO SOBRE O MÉRITO NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DO AGRAVO INTERNO, CUJO ACÓRDÃO FOI DECLARADO NULO POR IMPEDIMENTO DO 2.o VOGAL. IMPEDIMENTO DOS COMPONENTES DO ÓRGÃO JULGADOR. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PARA OUTRA TURMA. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do julgamento simultâneo dos recursos de agravo de instrumento e agravo interno.
2. Alegação pelo embargante de impedimento do Relator e do 1.o vogal que atuaram no feito, os quais se posicionaram sobre o mérito dos recursos de agravo de instrumento e agravo interno no primeiro julgamento, antes da declaração de nulidade do acórdão em razão do impedimento do 2.o Vogal (art. 144, II, do CPC).
3. Constatada a existência de vício que gerou a nulidade absoluta do v. Acórdão que julgou os recursos de agravo de instrumento e agravo interno, foi declarada a nulidade do julgado pelo acórdão ora impugnado, determinando-se novo julgamento dos recursos (inteligência do art. 144, inc. II, do CPC).
4. No julgado anterior, que acolheu a preliminar de impedimento do 2.o Vogal, restou prejudicada a análise de mérito e, portanto, haverá novo julgamento por parte da egrégia 5.a Turma, não havendo que se falar em impedimento do então Relator e do 1.o Vogal só pelo fato de haverem adiantado manifestação sobre o mérito da causa, máxime havendo a atribuição de nova relatoria para a apreciação dos recursos.
5. As causas legais de impedimento devem sofrer interpretação restritiva, de modo que a hipótese prevista no inciso II do art. 144 do CPC deve ser aplicável tão somente aos casos em que o magistrado tenha exercido função jurisdicional no mesmo processo, em outro grau de jurisdição, situação diversa dos presentes autos.
6. Embargos de declaração amparados em impedimento de julgadores, que não restou configurado, desafiam imediata rejeição.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.